Tribunal: TJDFT
Processo: 0729600-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729600-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO Verifico que, no processo originário (autos no 0708690-08.2024.8.07.0020), a parte autora requereu a desistência da ação (ID 198337892). Dessa forma, julgo prejudicado o presente conflito negativo de competência, pela perda superveniente do objeto. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator